Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COLETIVA. EMENDA À CONSTITUIÇÃO 103/2019. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOVAS ALÍQUOTAS PARA OS SERVIDORES FEDERAIS. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA AOS SERVIDORES DISTRITAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI FORMAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A EC 103/2019 estabeleceu a alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento) e sua redução ou majoração, com base no valor de contribuição ou do benefício recebido pelos servidores civis federais (art. 11 da EC 103/2019).
2. O art. 149, § 1°, da CF, com a redação conferida pela EC 103/2019, retirou a vedação de cobrança de alíquotas inferiores dos servidores dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em relação aos servidores titulares de cargos efetivos da União, e possibilitou a cobrança de alíquota progressiva aos servidores públicos.
3. A instituição de alíquotas progressivas depende da edição de lei formal pelos entes federativos, nos termos do art. 36 II, da EC 103/2019, sob pena ofensa ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CF).
4. Reexame Necessário não provido. Unânime.